Tribunal: STF
Processo: HC 211590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 673.735/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27/03/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, no qual passou a tramitar o processo, indeferiu, em 14/04/2021, 03/05/2021 e 02/06/2021, pedidos de revogação da custódia, assentando a persistência dos motivos que a ensejaram.



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão provisória. Alega ser desproporcional a medida. Aponta a ausência de indícios suficientes de autoria, porquanto baseada a custódia, segundo afirma, em reconhecimento feito pela vítima. Destaca condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



     



    6. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura. 



     



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo situação de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 3, p. 22), aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando que o paciente subtraiu, em concurso com adolescente e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, em via pública, o automóvel da vítima. Teve a custódia como indispensável para garantir a ordem pública. Confira-se o seguinte trecho:



    “A despeito da primariedade do indiciado, a prática do ato, em concurso de agentes, com abordagem em plena via pública, retirada da vítima do veículo, com indicadores do uso de arma, são elementos indicativos de ousadia e periculosidade, a reclamar especial cautela, visando garantia da ordem pública (...)”.



    10. A óptica foi encampada no ato apontado como coator:



    “Verifico, em juízo perfunctório, que o Juízo de primeiro grau consignou argumentos idôneos e suficientes à manutenção da segregação cautelar do Paciente, pois se baseou em elementos concretos extraídos dos autos, quais sejam, o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes em companhia de adolescente e o próprio modus operandi, consistente no ato de retirar a vítima do interior de seu veículo, em plena via pública, dados dos quais o Juízo extraiu maiores indícios de ousadia e periculosidade. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (e-doc. 4, p. 3).



     



    11. Assim, ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.289-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 143.749-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 138.120/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016)



 



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a custódia (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    13. Por fim, o alegado quanto à ausência de indícios de autoria, ante o peso conferido às declarações da vítima, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada essa circunstância pelo Juízo de origem, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021



     



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator